Tribunal: STF
Processo: HC 269849
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-21
Data de publicação: 2026-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus — HC 1.079.253/MG.

Ao final, busca-se:

a) A concessão de medida liminar para determinar a autorização do cumprimento da pena em prisão domiciliar, até a disponibilização de vaga em estabelecimento adequado ao regime semiaberto;
b) No mérito, a concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus, para confirmar a liminar e garantir ao Paciente o direito de cumprir sua pena em prisão domiciliar até que o Estado disponibilize vaga em estabelecimento penal compatível com o regime semiaberto na Comarca de Mesquita/MG.
c) O feito está instruído com as peças que revelam o constrangimento ilegal, requer a dispensa das informações, por motivo de economia e celeridade processual (doc. 1, pp. 5-6).

Decido.

A decisão impugnada tem a seguinte fundamentação:

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício de ADELMISON ALVARENGA, contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS no julgamento do Habeas Corpus n. 1.0000.26.023859-7/000.
Extrai-se dos autos que o Juízo da Vara de Execução Penal determinou a intimação do paciente para apresentação espontânea no Centro de Remanejamento Provisório de Ipatinga para início do cumprimento da pena imposta em regime semiaberto, com orientação sobre a possibilidade de trabalho externo e previsão de expedição de mandado de prisão em caso de não cumprimento.
Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem, nos termos do acórdão que restou assim ementado (fl. 8):
[...]
No presente writ, a defesa sustenta violação direta à Súmula Vinculante n. 56 do Supremo Tribunal Federal, uma vez que a ausência de estabelecimento penal adequado na Comarca de Mesquita/MG e a execução em unidade prisional sem estrutura compatível ao regime semiaberto implicam submissão do paciente a regime mais gravoso, configurando excesso de execução.
Assevera descumprimento da decisão do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, comunicada pela Corregedoria do Tribunal de origem por meio do Ofício Circular n. 78/2025, que impõe a observância do art. 23 da Resolução CNJ n. 417/2021, especialmente o item 3.8, determinando a substituição da privação de liberdade por medidas alternativas, como monitoração eletrônica ou prisão domiciliar, quando inexistente vaga em regime semiaberto.
Argui inadequação estrutural do Centro de Remanejamento Provisório de Ipatinga/MG ao regime semiaberto, pois, na prática, os apenados permanecem submetidos a condições de regime fechado em tempo integral, em afronta ao regime fixado na sentença.
Insurge-se contra o entendimento de que o habeas corpus foi utilizado como sucedâneo de recurso próprio, ao fundamento de que há flagrante ilegalidade na execução da pena que justifica a via mandamental.
Requer, em liminar e no mérito, a concessão da ordem para determinar a autorização do cumprimento da pena em prisão domiciliar até a disponibilização de vaga em estabelecimento adequado ao regime semiaberto na Comarca de Mesquita/MG.
É o relatório.
Decido.
Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça.
Ademais, a possibilidade de análise da matéria para eventual concessão da ordem de ofício não se mostra adequada ao presente caso.
Da atenta leitura do acórdão impugnado, verifica-se que o Tribunal de origem não se manifestou expressamente sobre a ausência de vaga em estabelecimento adequado ao regime semiaberto na Comarca de Mesquita/MG, limitando-se a afirmar que o habeas corpus não seria a via adequada para o enfrentamento do tema que, segundo o Tribunal a quo, deveria ser discutido em sede de agravo em execução.
Desse modo, resta afastada a competência desta Corte Superior para conhecimento do feito, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.
[...]
Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o presente habeas corpus (doc. 8).

O art. 102, I, i, da Constituição Federal, porém, estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.

Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por órgão colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.
I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.
II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.
III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.
IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.
1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).
2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).
3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.
4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).

Finalmente, consigno não haver nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do referido óbice processual ou mesmo a concessão da ordem, de ofício.

Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).

Publique-se.

Brasília, 21 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator